Tribunal: TJBA
Processo: 0313570-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313570-45.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: EDWIGES MACHADO DE FARIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXPRESSAMENTE EXCLUA A COBERTURA POR DOENÇA OCUPACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDO O RECURSO NESTE PONTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL/PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE. LER/DORT. NEGATIVA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A LER/DORT NÃO SE TRADUZ COMO ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CNSP E SUSEP. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, PELO INSS. PROVA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Aduz a parte ré que há existência de cláusula contratual na apólice de seguros que expressamente exclua a possibilidade de cobertura para as hipóteses de doença profissionais. Requer, ainda, que acaso deferida a indenização
o valor deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pela apelada.

Ocorre que tal alegação é nova, eis que, em sede de embargos, a apelante, limitou-se a tentativa de descaracterizar o evento ocorrido (LER/DORT) como acidente pessoal, utilizando-se de circulares da SUSEP, sem qualquer menção à existência prévia de cláusula contratual que exclua da cobertura do seguro o acidente do trabalho que deu a causa à invalidez total da apelada.

Logo, como a apelante não demonstrou que deixou de mencionar dita questão no momento oportuno por motivo de força maior, consoante preceituam os artigos 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser arguida em sede recursal. R
ecurso não conhecido neste ponto.

2.
Consoante se extrai dos autos, o documento emitido pela ré, nega a concessão do seguro e está datado de 08/11/2005, iniciando, assim, o prazo prescricional. Tendo sido ajuizada a demanda em 01/06/2006,
rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada.

3. Inexistência de incompatibilidade entre o acidente de trabalho e o acidente pessoal, para fins securitários. Precedentes do STJ. Doença ocupacional equiparada a acidente comprovada na prova documental, que confere a exigibilidade do cumprimento da obrigação securitária.

4. Tratando-se de relação de consumo, consubstanciada em contrato de adesão, as cláusulas excludentes do pagamento securitário devem ser examinadas restritivamente, impondo-se, se houver dúvidas, interpretação mais favorável ao segurado, relativizando o absolutismo dos princípios da força obrigatória dos contratos –
pacta sunt servanda
.

5. Apelo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0313570-45.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada EDWIGES MACHADO DE FARIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .